Tribunal: TJDFT
Processo: 0754542-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO A PARTIR DA LEI 654/1994 (SUMULA 23 TUJ). RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que determinou a incorporação aos proventos de aposentadoria da autora da GAA no percentual de 1,8%, a partir de novembro de 2024, bem como determinou o pagamento dos valores retroativos.
2. O recorrente suscita nulidade da sentença ante a necessidade de litisconsórcio passivo necessário do IPREV/DF. No mérito, assevera que os princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica impedem a incorporação da GAA referente a períodos anteriores à publicação da Lei Distrital no 654/94, consoante prevê o enunciado 23 da Súmula da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do DF. Pugna pela reforma parcial da sentença para excluir a incorporação da gratificação no tocante ao período anterior a janeiro/1994.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida à Turma Recursal se limita a saber se a parte autora faz jus à incorporação, aos seus proventos de aposentadoria, da Gratificação de Alfabetização - GAA relativa aos períodos 04/08/1992 a 08/01/1993 e de 08/03/1993 a 20/12/1993.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. Preliminar de necessidade de litisconsórcio passivo necessário. Inexiste litisconsórcio passivo necessário entre o Distrito Federal e o IPREV/DF em causas previdenciárias, pois o ente público é o garantidor do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal – RPPS/DF (Lei Complementar Distrital 769/2008 art. 4o, § 2o), cabendo ao IPREV/DF apenas a sua gestão (Lei Complementar Distrital 769/2008, art. 3o). Desse modo, a eficácia da sentença não depende da citação do IPREV-DF (CPC, art. 114). Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal deste TJDFT, acórdão 1869328. Preliminar rejeitada.
5. A Lei 654/1994, vigente em parte do período pretendido pela autora, previa, em seu art. 5o, a incorporação da Gratificação de Alfabetização gradativamente, como vantagem pessoal nominalmente identificável, na razão de 1% (um por cento) de seu valor, por ano de efetivo exercício nas atividades a que se refere o art. 1° até o limite de 25% (vinte e cinco por cento).
6. Em atenção ao dispositivo legal, posteriormente submetido às mudanças promovidas pelas leis de n° 4.075/2007 e 5.105/2013, foi editado o Enunciado no 23 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, segundo o qual “em face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação a período anterior à edição da Lei 654/1994”, a qual entrou em vigor na data da publicação (24/01/1994), com efeitos financeiros a partir de 1o/02/1994 (art. 8o).
7. No caso, observa-se que parte do período mencionado na declaração administrativa é anterior à entrada em vigor da Lei Distrital no 654/1994, norma instituidora da atual GAA. Logo, devem ser excluídos da incorporação os períodos de 04/08/1992 a 08/01/1993 e de 08/03/1993 a 20/12/1993 (ID 67893906 - Pág. 8), sob pena de ofensa aos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido. Sentença parcialmente modificada para excluir da incorporação dos proventos da autora a incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA referente aos períodos de 04/08/1992 a 08/01/1993 e de 08/03/1993 a 20/12/1993.
9. Isento de custas. Sem condenação em honorários sucumbenciais ante a ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Distrital 769/2008 art. 4o, § 2o; CPC, art. 114; Lei 654/1994, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1869328, 0733015-93.2023.8.07.0016, Rel. MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/05/2024, publicado no DJe: 12/06/2024; Turma de Uniformização de Jurisprudência, Súmula no 23.